Tribunal: TCU
Processo: 001.928/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão para contratação de serviços contínuos de apoio administrativo e gestão dos processos de contas hospitalares internas, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e de contas hospitalares externas sob demanda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 100/2023, sob a responsabilidade do Hospital das Forças Armadas - HFA, com valor estimado de R$ 8.792.690,43, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar serviços contínuos de apoio administrativo e gestão dos processos de contas hospitalares internas (com regime de dedicação exclusiva de mão de obra) e externas (sob demanda); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Hospital das Forças Armadas, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto aos itens abaixo e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. promova o retorno à fase de aceitação e julgamento das propostas no âmbito do Pregão Eletrônico 100/2023, para reanálise da proposta da empresa GSI Serviços Especializados Eireli, tendo em vista sua desclassificação indevida por não ter incluído em sua planilha de custos e formação de preços as despesas com plano ambulatorial e assistência odontológica, previstas nas Cláusulas Décima Sétima e Décima Oitava da Convenção Coletiva do Trabalho 2023/2023, celebrada entre o Sindiserviços/DF e o Seac/DF, em violação ao § 2o, do art. 135, da Lei 14.133/2021, ao parágrafo único do art. 6o da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, aos Pareceres 15/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e 012/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e ao Acórdão 1033/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por GSI Serviços Especializados Eireli, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.5 informar ao HFA e ao representante acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.